Tribunal: TCU
Processo: 040.269/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8455/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.269/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cinthia Marcia da Silva (XXX.379.863-XX); Clarissa Caldeira Costa (XXX.952.556-XX); Claudenysy de Góis Vanderlei Morais (XXX.953.813-XX); Claudete Silva Araujo Pinheiro (XXX.545.243-XX); Claudia Lima de Sousa (XXX.820.053-XX); Claudia Roberta de Sousa Araujo (XXX.342.703-XX); Claudia de Souza (XXX.918.046-XX); Claudiana de Brito Ferreira Mendes (XXX.716.513-XX); Claudiane Alves de Oliveira (XXX.322.033-XX); Claudinelia Fernandes de Souza Gomes (XXX.123.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.